Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Vistos e etc. Ao ID 41100127, determinei à Secretaria da Primeira Câmara Cível que oficiasse o Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília para que prestasse informações atualizadas acerca das diligências, até o momento realizadas, mediante delegação e de seus eventuais resultados, para satisfação do débito perseguido, nos autos deste cumprimento de sentença. Em resposta, ao ID 42171429, foi juntada sentença do juízo a quo, com força de ofício, em que informa, verbis: “(...) as pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas, sendo que as respostas restaram infrutíferas quanto aos sistemas s SISBAJUD e INFOJUD. E a parte exequente foi intimada a se manifestar quanto à resposta do sistema RENAJUD. Entretanto, o exequente informou que os débitos perseguidos tanto na presente demanda quanto no processo de no 0715960-90.2017.8.07.0000, que tramita nessa 1a Câmara Cível, foram penhorados no processo no 0014219-43.2022.8.26.0100 em trâmite perante a 2a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo e devidamente transferidos aos respectivos juízos”. (grifei) Insta ressaltar que, por tal razão, na mesma decisão, o magistrado singular julgou extinto o processo em face do pagamento, com base no disposto no artigo 924, Inciso II, cumulado com o artigo 513, ambos do Código de Processo Civil, bem como determinou a expedição de alvará de transferência ao Banco de Brasília (BRB) “para que promova a transferência da quantia indicada no documento de ID 141808829, em favor do Exequente, referente ao pagamento de honorários advocatícios, para a conta bancária indicada na petição de ID 142562687, de titularidade do escritório de advocacia Paulo Cezar Pinheiro Carneiro Advogados Associados, CNPJ no 35.789.973/0001-36”. Na petição de ID 43071617, o exequente PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO confirma a existência do saldo em favor da parte exequente e requer a transferência do montante para a conta indicada. É o relato do necessário. Pois bem. Antes da análise do pedido de expedição do alvará de levantamento de valores e da transferência do montante para a conta indicada, por prudência, devem ser tomadas algumas providências. Dito isso e com base nessas informações, REITERE-SE A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO solicitando informações acerca da realização da penhora no rosto dos autos do processo n. 0014219-43.2022.8.26.0100 e se foi realizada transferência de valores a esta Câmara Cível, discriminando-os, em caso afirmativo, nos termos da decisão de ID 36408562 e do Ofício/1a Câmara Cível no. 552/2022 (ID 36488038). Na mesma oportunidade, OFICIE-SE AO BANCO DE BRASÍLIA para que preste informações acerca do extrato acostado pelo exequente ao ID 41043337, bem como se o valor apontado se encontra vinculado a este processo. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.